Tribunal: TJMT
Processo: 1005506-12.2018.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005506-12.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALESSANDRA SANDOVAL VILLELA JOSE TANNUS - CPF: 119.982.198-52 (APELANTE), JULIANA FERREIRA BEZERRA ARAUJO - CPF: 339.620.538-32 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GIOVANNA SANDOVAL FIORESI - CPF: 383.986.608-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNA SANDOVAL FIORESI - CPF: 383.986.608-13 (APELANTE), ANA LUCIA SOUZA GARCEZ DE MELLO - CPF: 309.203.878-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DE APOSENTADORIA – DIREITO QUE FOI RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECLARADA – AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INICIAL INDEFERIDA DE PLANO SEM DESPACHO ORDENANDO CITAÇÃO – NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão do Mandado de Segurança que reconheceu o direito da genitora das recorrentes em obter a retificação do ato da aposentadoria, que estabelecia a carga horária de 30 (trinta) horas, para 40 (quarenta) horas semanais, transitou em julgado em 28.05.2012.

Sendo a ação de cobrança, que pugna pelo pagamento das diferenças salarias proveniente da retificação do ato da aposentadoria, ajuizada em 19.09.2018, quando já expirado o prazo quinquenal, fulminou na prescrição do direito.

O ajuizamento equivocado da ação de execução, em 2016, antes da presente demanda ordinária, não interrompeu a prescrição, pois foi indeferida de plano sem antes determinar a citação do réu.

É cediço que a interrupção da prescrição só opera pelo despacho que ordena a citação do réu (
art. 202, I, do CC e art. 240, §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALESSANDRA SANDOVAL VILLELA JOSE TANNUS e GIOVANA SANDOVAL FIORES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que ao reconhecer a prescrição do direito, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

As Apelantes, nas suas razões recursais, explicam que a sua mãe ERMENITA LUIZA SANDOVAL TEDESCO, já falecida, era docente na Universidade do Estado do Mato Grosso – UNIMAT, no campus da Comarca de Cáceres/MT, na qualidade de Professora Assistente Mestre Classe “B”, Nível 04, atuando em carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Expõem que no ato da aposentadoria fora considerada a carga horária de 30 (trinta) horas semanais; por consequência, impetrou o Mandado de Segurança n. 0028401-90.2004.8.11.0000, para corrigir tal equívoco.

Aduzem que no
writ
foi concedida a ordem,

reconhecendo o direito da “de cujus”, à retificação de sua aposentadoria, para constar a carga horária referente à 40 (quarenta) horas semanais trabalhadas, que transitou em julgado em 28.05.2012.

Alegam que

em 25.02.2016 (antes dos 05 anos de prescrição) ingressaram com ação de Execução de Título Judicial em face da decisão declaratória emanada no
mandamus
, a fim de ver adimplidos os valores das diferenças dos pagamentos; todavia, o feito foi extinto, sem análise do mérito, com trânsito em julgado em 20.06.2016.

Sustentam que com o ajuizamento da ação de execução o prazo fora interrompido, logo, sendo a presente ação de cobrança ajuizada em 19.09.2018, encontra-se atempadamente, pois o prazo quinquenal se encerra apenas no ano de 2021.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a inocorrência da prescrição. Subsidiariamente, requerem a procedência da ação, para que seja o Apelado condenado ao pagamento das diferenças de pagamento de aposentadoria dos meses de outubro de 2003 a outubro de 2005.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

60972680), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para melhor elucidação dos fatos, faço uma breve
contextualização histórica
.

Extrai-se dos autos que a genitora das Apelantes era servidora efetiva no serviço público estadual, exerceu a atividade de docente na Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, como Professora Assistente Mestre Classe “B”, Nível 04, mediante a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Contudo, publicado o ato de sua aposentadoria

10.09.2003, deparou-se com o equívoco cometido pela Administração em enquadrá-la na carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

Desse modo, impetrou
o Mandado de Segurança, o qual fora julgado procedente, sendo concedido a segurança para reconhecer e declarar o direito da impetrante em obter a retificação do ato de sua aposentadoria concernente à carga

horária em que deve ser enquadrada, qual seja, a de 40 (quarenta) horas semanais.

A decisão do Mandado de Segurança transitou em julgado em
28.05.2012

(ID 60972639 - Pág. 2).

Em 25/02/2016, as Apelantes ajuizaram a Ação de Execução de Título Judicial.

Porém, antes que houvesse angularização processual, a petição inicial foi indeferida e o feito extinto sem resolução do mérito; pois, no entender do Juiz
a quo

não há título executivo judicial a ser executado, pois o mandado de segurança não tem efeito condenatório quanto ao pagamento de valores eventualmente devidos pelo Estado
.

A sentença transitou em julgado
em 20/6/2016
(ID 1521030 – Autos Ação de Execução n. 1002585-43.2016.8.11.0041).

Desse modo,
as Apelantes ajuizaram a presente Ação de Cobrança,
em 19/09/2018
.

Pois bem.

A controvérsia está adstrita na análise de que se com o ajuizamento da ação de execução houve ou não a interrupção do prazo prescricional.

O art. 202, § 1º, do Código Civil, prescreve que o prazo prescricional interrompe com o despacho do juiz que ordena a citação,
ex vi:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual [...]

Nesse mesmo sentido, dispõe o Código de Processo civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Quanto à interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordenar a citação, convém trazer à colação o magistério de Leonardo José Carneiro da Cunha, que assim discorre sobre o tema:

O ato que interrompe a prescrição, a partir do início da vigência do novo Código Civil, não é mais a citação válida, mas sim o despacho do juiz que ordenar a sua realização. Não serve como ato interruptivo da prescrição qualquer outro despacho inicial que, por exemplo, determine a emenda da petição inicial (CPC, art. 284), a correção de irregularidade de representação (CPC, art. 13) ou a intimação do autor para promover a citação dos litisconsortes necessários (CPC, art. 47, parágrafo único); apenas serve aquele que determine, ainda que o juiz não seja competente, a citação do réu.

Caso o juiz, por exemplo, resolva indeferir a petição inicial sem antes determinar a citação do réu (CPC, art. 295, não terá havido interrupção da prescrição
.
(CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 7. ed. ver., ampl. e atual. São Paulo: Dialética, 2009, p. 79)

Apreciando minunciosamente a Ação de Execução n. 1002585-43.2016.8.11.0041, por meio do sistema eletrônico PJE, verifica-se que não houve despacho ordenando a citação, ou seja, não ocorreu a angularização processual, a petição inicial foi indeferida de plano pelo Magistrado de primeiro grau.

Como visto, em nenhum momento foi determinada a citação do Estado do Mato Grosso, não havendo, por conseguinte, a interrupção do prazo prescricional.

Sobre o assunto destaco a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. Conforme prevê o art. 202, I, do CPC, a interrupção se interrompe pelo despacho do juiz que determinar a citação. Caso dos autos em que a propositura da ação executiva ocorreu mais de cinco anos após o trânsito em julgado da liquidação de sentença por arbitramento,
não se prestando para a interrupção da prescrição o ajuizamento de execução anterior cuja inicial foi indeferida por falta de preparo, não tendo sido ordenada pelo juízo a citação do executado
.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS, Apelação Cível, Nº 70063492185, Terceira Câmara Cível, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 30-04-2015)

[...]
Impossibilidade de contar-se prazo "casado" entre o ajuizamento da primeira ação e a citação na segunda ação - No momento em que ocorre a citação, a prescrição fica interrompida, vez que a citação válida interrompe a prescrição (art. 219, caput), interrupção que retroage à data da propositura da ação (art. 219, § Io), considerando-se proposta a ação tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz ou simplesmente distribuída (art. 263).
No entanto, se a inicial é indeferida antes da citação, a prescrição não se tem por interrompida;
o ajuizamento imediato de outra ação não é causa interruptiva, vez que esta segunda ação foi ajuizada após o decurso integral do lapso prescricional
. [...] (TJSP; Apelação Com Revisão N/A; Relator (a): Manoel Justino Bezerra Filho; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento: 15/12/2008; Data de Registro: 19/01/2009)

É cediço que a prescrição somente pode começar a correr a partir do dia em que nasce a ação ajuizável ou o exercício da pretensão.

In casu
, o prazo de cinco anos somente pode começar a ser contado quando, sob o ponto de vista jurídico e fático,
as Apelantes podiam exercer de fato sua pretensão de cobrar a dívida da Fazenda Pública
.

Destaco o artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”.

Desse modo, o direito das Apelantes de receber
as
diferenças do provento da aposentadoria de sua genitora, ocorreu a partir do trânsito em julgado da ação mandamental, em
28.05.2012.

E, como visto acima, o ajuizamento equivocado da ação de execução em
25/02/2016
,
não interrompeu a prescrição
, em razão da ausência do despacho citatório.

Assim, tendo sido a hodierna demanda ajuizada em
19/09/2018
, de fato ocorreu a prescrição quinquenal.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021